Tribunal: TJDFT
Processo: 0736154-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RATEIO EM PARTES IGUAIS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da causa, a serem arcados pelo autor e réu na mesma proporção.

2. Consoante interpretação dos arts. 85, § 2o, e 86, caput, do CPC, se ambas as partes são vencedoras e vencidas, arcarão com honorários na medida da sua sucumbência. Precedentes.

3. Na hipótese, a teor do título judicial em cumprimento, verifica-se excesso de execução no tocante aos honorários sucumbenciais reclamados pelo exequente, haja vista a cobrança da integralidade da verba e não apenas dos 50% (cinquenta por cento) do qual faz jus.

4. Recurso conhecido e provido.